Tribunal: TJMT
Processo: 1003326-49.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003326-49.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)
Embargante : FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA
Embargada : UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo : 1003326-49.2017.8.11.0041
Intime-se a embargada para que, no prazo legal, oferte contrarrazões ao recurso vinculado ao Id. no 76566457.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator